Tribunal: TJDFT
Processo: 0748660-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748660-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CAS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, CARLOS ALBERTO DA SILVA, SONIA CLEMENTE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, BANCO DO BRASIL S.A., em face da decisão ID. 214716836, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0702543-15.2018.8.07.0007, que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID. 65981862), em suma, o credor agravante aduz que a nova pesquisa via sistema SISBAJUD se mostra como medida imperiosa para o devido seguimento da execução, respeitando, ainda, os princípios da cooperação e da razoabilidade. Alega que o cumprimento de sentença tramita desde 2018, atingindo atualmente o montante de R$ 312.688,47 (trezentos e doze mil seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) o que demonstraria a necessidade de nova pesquisa via SISBAJUD para possível penhora de ao menos parte do valor, haja vista a necessidade de satisfação da dívida. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para deferir a realização de nova pesquisa via SISBAJUD; e no mérito, o "provimento do recurso em todos os seus termos”. Preparo regular (IDs. 66208409; 66208411). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque não se vislumbra o perigo de dano grave ou iminente risco ao resultado útil do processo, que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado, não sendo suficiente, para tanto, a mera alegação no sentido de “quanto mais tempo perdurar a inadimplência do agravado maior será o prejuízo do agravante”. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de realização da pesquisa ao sistema SISBAJUD, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intimem-se os agravados para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora